Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-14.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) – 1000205-14.2022.8.11.9005
SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA - JECRIM
SUSCITADO: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
EMENTA:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – 3a VARA CRIMINAL E JECRIM – DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ARTS. 138, 147 E 329, DO CP – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS ABSTRATAMENTE QUE ULTRAPASSAM OS DOIS ANOS FIXADOS PELO ART. 61 DA LEI No 9.990/95 – CONFLITO PROCEDENTE.
O JECRIM é competente para o processamento e julgamento de fatos que configurem crime com pena máxima cominada de dois anos. Tratando-se de infrações penais que somadas ultrapassam a pena de 02 (dois) anos – conforme inteligência do art. 61 da Lei 9.099/95, conclui-se que esse Juizado Especial Criminal não é competente para apreciar, processar e julgar o presente feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000205-14.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Calúnia, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – 3a VARA CRIMINAL E JECRIM – DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ARTS. 138, 147 E 329, DO CP – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS ABSTRATAMENTE QUE ULTRAPASSAM OS DOIS ANOS FIXADOS PELO ART. 61 DA LEI No 9.990/95 – CONFLITO PROCEDENTE.

O JECRIM é competente para o processamento e julgamento de fatos que configurem crime com pena máxima cominada de dois anos. Tratando-se de infrações penais que somadas ultrapassam a pena de 02 (dois) anos – conforme inteligência do art. 61 da Lei 9.099/95, conclui-se que esse Juizado Especial Criminal não é competente para apreciar, processar e julgar o presente feito.

RELATÓRIO

O presente
Conflito Negativo de Jurisdição
visa estancar dúvida sobre a Vara competente para o processo e julgamento dos autos sob o no 1012861-57.2021, em desfavor do acusado EDSON DA SILVA, qualificado, para apurar a prática, em tese, da conduta típica prevista nos crimes de
calúnia, ameaça e resistência
, previstos nos artigos 138, 147 e 329, todos do Código Penal.

Consta que, o juízo
da 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, após receber os autos da 10a VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA,
declinou

da competência para o processo e julgamento dos crimes imputado ao acusado para que
fosse processado perante o JECRIM
,
sob os seguintes fundamentos:

“...de acordo com o ato normativo supramencionado ( Prov. n.o 4/2008 – CM ),
a competência para processar e julgar os crimes apenados com detenção, como na hipótese em tela, apurado através deste caderno investigativo, em tese, pertence à 10 a Vara Criminal desta comarca,
já que, conforme consignado, todos os delitos são apenados com detenção...
No entanto,
em face do que estabelece o Enunciado Criminal 120 da FONAJE, então, tenho que a competência passa a ser do JECRIM desta comarca... POR TAIS CONSIDERAÇÕES, declino da competência para DETERMINAR a remessa do presento inquérito policial eletrônico
ao JECRIM
desta comarca”
(pag. 128/129-PDF).

Contudo
, por meio da decisão lavrada nos autos (pag.138/141-PDF), a autoridade judiciária do
JECRIM
(
suscitante
) daquela Comarca, acolheu o parecer ministerial para reconhecer a sua incompetência e
suscitar o Conflito Negativo de Jurisdição
, remetendo a questão a esta Corte de Justiça.

Em caráter provisório, foi fixado o Juízo da 3a Vara Criminal de da Comarca de Cuiabá (Suscitado) para apreciar eventuais medidas de urgência (pag. 144/146).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. WESLEY SANCHEZ LACERDA, opina pela
procedência
do conflito, devendo ser declarada a competência do juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá (Suscitado), nos seguintes termos:

“Sumário: Conflito Negativo de Jurisdição. Comarca de Cuiabá. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado x Juízo da 3a Vara Criminal.
Incidente processual que tem por objeto a apuração de suposta calúnia, ameaça e resistência, em concurso material.
Contexto debatido que se situa no plano da competência para o processamento e julgamento de crimes apenados com pena de detenção, em concurso material, e não de definição do tipo jurídico ou da formação da opinião delitiva. Conflito de atribuição não identificado.
Competência do Juizado Especial Criminal fixada pela soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso material, com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o montante de dois anos
, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Premissa do STJ. Emprego do raciocínio ao caso em tela. Somatória das penas máximas dos crimes atribuídos ao acusado que ultrapassa o teto de 2 anos (art. 61 da Lei no 9.099/95).
Parecer pela procedência.
(pag. 153-PDF).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado Especial Criminal Unificado (JECRIM), contra a 3a Vara Criminal da Capital, ao argumento de que presente feito tem pena que ultrapassa o limite de 02 (dois) anos estabelecido para a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Os autos revelam que o presente Conflito de Competência, tem origem pelos seguintes fatos apurados:

Consta que a equipe do 10a Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no Supermercado Comper, situado na Av. Miguel Sutil, nesta Capital, em que a pessoa identificada por Edson da Silva havia comparecido ao estabelecimento comercial com sintomas de uso de entorpecentes e perturbava clientes e, quando convidado a se retirar do local,
praticou calúnia e ameaça contra funcionários do respectivo estabelecimento comercial
. Ao ser abordado pelos agentes policiais,
teria resistido a prisão.

A vítima Jean Lucas Santos Araújo (funcionário do Supermercado Comper) manifestou desejo em representar criminalmente contra Edson da Silva, sem, contudo, apontar qual crime praticado (Id. 122056451, pág. 22).

Assim, a autoridade policial
lavrou auto de prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de calúnia, ameaça e resistência
e encaminhou o acusado à audiência de custódia e disposição da Justiça (Id. 122056451, pág. 55).

Realizada audiência, concedeu-se liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares (Id. 122056451, pág. 79).

O feito foi distribuído e o Juízo suscitado (3a Vara Criminal de Cuiabá) que declinou da competência para o JECRIM, que suscitou o presente conflito de competência a ser dirimido por este Tribunal.

Nesse passo, vejamos as penas culminadas para os delitos constantes nos presentes autos:

1- Calúnia – art. 138: detenção de 06 meses a 02 anos;

2 – Ameaça – art. 147: detenção de 01 mês a 06 meses;

3 – Resistência – art. 329: detenção de 02 meses a 02 anos.

Como bem observado nos autos (pag. 134-PDF) embora o crime de calúnia seja de ação penal privada, ou seja, só será processado mediante a apresentação da devida Queixacrime pela vítima, os crimes de ameaça e resistência são de ação penal pública e o resultado da soma de suas penas em concurso ultrapassa 2 (dois) anos.

Vislumbra-se, desse modo, diante da somatória das penas fica afastada a aplicação da Lei no 9.099/95, conforme preceitua o art. 61 da referida norma:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Assim, o JECRIM é competente para o processamento e julgamento de fatos que configurem crime com pena máxima cominada de dois anos, e podendo a pena máxima superar tal patamar, a regra a ser observada é a soma das penas máximas cominadas abstratamente, que, no caso em tela, ultrapassa os dois anos fixados pelo art. 61 da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

(TJMT)

“O somatório das penas máximas dos delitos supostamente perpetrados, resultaria um apenamento superior a 2 (dois) anos, não se enquadrando, portanto, no conceito de crime de menor potencial ofensivo, razão pela qual fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Competência da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.”
(N.U 0084310-10.2010.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/06/2011, Publicado no DJE 16/06/2011).

(TJMT)
“
Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem refutado a aplicação do Enunciado 120/FONAJE e mantido o entendimento das Cortes Superiores, determinando a competência da Vara Comum para o processo e julgamento das causas que envolvam a prática de crimes de menor potencial ofensivo cuja somatória das penas ou a elevação máxima decorrente de causas especiais de aumento de pena da Parte Geral ou Especial da Lei Penal Material ultrapasse o limite penal disciplinado no art. 61 da Lei de Juizados Especiais Criminais (
Lei n. 9.099/95), definição que se extrai em razão das maiores garantias processuais de um rito mais completo disciplinado no Código de Processo Penal do que o previsto na Lei de Juizados Especiais. Conflito de jurisdição procedente.”
(N.U 0006334-70.2014.8.11.0004, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal da Capital, para processar e julgar este feito, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022